Tribunal: TJDFT
Processo: 0022734-60.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL EXISTENTE. ERRÔNEA INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Acolhem-se os embargos de declaração diante do erro material na condenação errônea do apelante/embargante no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Embargos de declaração acolhidos.